Tribunal: TJDFT
Processo: 0747639-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747639-64.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704836-17.2021.8.07.0018 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: FORUM NACIONAL PERMANENTE DE PRACAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL FONAP REPRESENTANTE LEGAL: RENILSON SANTOS DE ROMA, GERALDO BATISTA ALVES DE SOUSA DESPACHO INDEFIRO o pedido de renovada citação nos endereços nos quais já houve tentativas citatórias frustradas, uma vez já certificadas a ausência da parte ré em tais localidades. Contudo, DEFIRO o pedido de citação dos representantes legais da ré FONAP por meio dos endereços de correio eletrônico informados na petição retro (ID Num. 69510575). Assim, promova a Secretaria a citação dos representantes da ré na forma do art. 246, §4o, do Código de Processo Civil, com envio dos respectivos mandados para os seguintes endereços: a) Renilson Santos de Roma, presidente da FONAP, CPF 784.663.936-68 – e-mail: santosderoma@gmail.com; b) Geraldo Batista Alves de Sousa, vice-presidente da FONAP, CPF 524.766.501-53 – e-mail: st.geraldo.alves@gmail.com. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora